Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. INVIABILILIDADE. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis.
2. A Portaria n. 08/2016 da Vara de Execuções Penais visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal de visitantes ordinários.
3. O artigo 7o da Portaria n. 08/2016 da Vara de Execuções Penais veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
4. Diante da ausência de parentesco entre o apenado e a pretensa visitante (que já visita seu companheiro no presídio), deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visitas, valendo consignar que o interno já recebe outras visitas e que o caso não se reveste de qualquer peculiaridade apta a conferir-lhe tratamento diferenciado em relação àquele vigente para os demais internos e pretensos visitantes.
5. Recurso desprovido.